Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701824-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CAIADO DE REZENDE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RENATO CAIADO DE REZENDE em face de MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0709487-34.2017.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo agravante por considera-los intempestivos, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Da análise dos autos, verifica-se que constam algumas petições apresentadas pelas partes que ainda não foram apreciadas. Por meio da petição de ID 76847361, a requerida IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO expõe que se encontra com 87 (oitenta e sete) anos de idade e acometida de mal de Alzheimer, conforme documento anexo aos autos, o que, sem prejuízo da pandemia do covid-19 e de integrar o grupo de risco, obsta seu comparecimento à audiência designada e a tomada de seu depoimento pessoal, ainda que por videoconferência. Consta ainda nos autos embargos de declaração opostos por RENATO CAIADO DE REZENDE em face da decisão de ID 73783343, sob o argumento de que houve omissão na supracitada decisão por não ter este juízo analisado o pedido constante da sua contestação, no que diz respeito ao cancelamento da indisponibilidade de seus bens (ID 76933204). Há também nos autos petição apresentada pelo requerido LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, em que protesta pela devolução do prazo para manifestação sobre a prova emprestada preconizado no despacho de ID 75311981, como também suspensão da audiência de instrução designada para 02/12/2020, haja vista a pertinência da análise e pronunciamento das partes quanto à prova requerida, por ausência de pronunciamento judicial acerca das questões processuais e probatórias previstas no art. 357 do CPC (ID 77312727). O MPDFT apresentou contrarrazões aos embargos opostos por RENATO CAIADO DE REZENDE. O réu RENATO CAIADO apresentou petição em que requer seja determinada a oitiva pessoal dos réus após as oitivas das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. Requer ainda sejam observados alguns preceitos constitucionais quanto ao devido processo legal, contraditório e amplitude da defesa (ID 77372430). O MPDFT se manifestou acerca da petição apresentada pelo réu LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA (ID 78047111). Após, os autos vieram conclusos. DECIDO. Primeiramente, manifesto ciência acerca da informação prestada pela requerida IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO, a qual expõe que se encontra com 87 (oitenta e sete) anos de idade e acometida de mal de Alzheimer, o que obsta seu comparecimento à audiência designada e a tomada de seu depoimento pessoal, ainda que por videoconferência. A oitiva da referida ré será decidida em decisão que organizar os atos da audiência. Em continuidade, analiso os embargos de declaração opostos pelo réu RENATO CAIADO DE REZENDE em face da decisão de ID 73783343, sob o argumento de que houve omissão na referida decisão por não ter este juízo analisado o pedido constante da sua contestação, no que diz respeito ao cancelamento da indisponibilidade de seus bens (ID 76933204). No caso, o exequente requer seja modificada a decisão embargada para fins de reconhecimento dos pedidos apontados na contestação de ID 38662715, em especial a revogação e exclusão da indisponibilidade de bens em nome do embargante. Entretanto, observa-se que os referidos embargos são INTEMPESTIVOS, tendo em vista que apresentados em 12/11/2020 contra decisão proferida em 02/10/2020. Ademais, mesmo em relação ao pedido de cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel de propriedade da ex-esposa do réu Renato, a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento deixou claro que restrita à meação de Renato no referido imóvel, proferida em ID 74131348, e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 13/10/2020 e publicada no primeiro dia útil subsequente. A questão, portanto, foi atingida pela preclusão temporal, eis que o embargante não recorreu da decisão de bloqueio de seus bens quando prolatada em 05/09/2017. Além disso, o pedido amplo “para fins de reconhecimento dos pedidos apontados na contestação de ID 38662715” demonstra relação com o mérito da causa. Desta forma, não conheço dos embargos de declaração opostos, eis que intempestivos e visando o reexame da contestação do réu. Analiso, agora, a petição apresentada pelo requerido LUIZ FERNANDO BRAZ SIQUEIRA, em que protesta pela devolução do prazo para manifestação sobre a prova emprestada preconizado no despacho de ID 75311981, como também suspensão da audiência de instrução designada para 02/12/2020, haja vista a pertinência da análise e pronunciamento das partes quanto à prova requerida, por ausência de pronunciamento judicial acerca das questões processuais e probatórias previstas no art. 357 do CPC Afirma o requerido Luiz que este juízo, até o presente momento, não proferiu decisão acerca dos principais pontos suscitados pela defesa, em especial no que condiz o saneamento do feito das provas requeridas. Sem razão o réu, visto que as questões preliminares e necessárias ao saneamento do feito foram devidamente analisadas por meio da decisão de ID 7378343. O referido réu alegou ainda que este juízo não proferiu decisão sobre a resposta do réu quanto à prova emprestada. Ocorre que as questões trazidas pelo réu foram decididas por meio da decisão de ID 75311981, quanto à prova emprestada e desentranhamento. Desta forma, não prospera a alegação de que os pedidos do referido réu não foram apreciados. Portanto, a questão já foi debatida nos autos e resolvida, de modo que eventual pretensão de alterar o decisum deveria ser objeto de recurso próprio, no prazo legal. Dessa forma, não há que se falar em devolução do prazo para manifestação sobre a prova emprestada. Da mesma forma, o desentranhamento do IP já foi determinado. Quanto ao pedido de produção de prova documental, observa-se que a mesma deveria ter sido alegada no momento oportuno para tanto, o que não ocorreu. Não há que se falar ainda em preclusão do prazo ministerial para apresentar réplica, pois, por meio do despacho de ID 72071406, foi devolvido à parte autora o prazo para apresentação da referida peça processual. Por fim, para análise da petição apresentada pelo réu RENATO CAIADO, em requer seja determinada a oitiva pessoal dos réus após as oitivas das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e que sejam observados alguns preceitos constitucionais quanto ao devido processo legal, contraditório e amplitude da defesa (ID 77372430), verifica-se que não houve intimação do MPDFT para manifestação acerca da mesma. Desta forma, intime-se o MPDFT para manifestar-se acerca da petição de ID 77372430, no prazo de 06 (seis) dias, já considerada a dobra legal, e, após voltem-me conclusos para apreciação da referida petição. Intimem-se O Agravante, em suas razões recursais, alega que (ID 22593334): (i) o recurso é cabível, com lastro no entendimento do STJ proferido em sede de recursos repetitivos, no bojo do REsp. 1.704.520/MT; (ii) é réu na ação de improbidade movida pelo MPDFT (ação de origem), que visa o ressarcimento ao erário do valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em razão da suposta irregularidade no edital de Chamamento Público para Seleção de Projetos n.o 1/2012, que desembocou na contratação da FUCAPI; (iii) em 5/10/2020, o Juízo de origem proferiu decisão de ID 73783343, não tendo analisado a contestação apresentada pelo réu, configurando, assim, vício de omissão; (iv) na decisão de ID 78102353 (autos de origem – decisão agravada), o Juízo a quo considerou os embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 73783343 como sendo intempestivos; (v) os embargos considerados intempestivos foram apresentados no dia 12/11/2020 em face de decisão proferida no dia 2/10/2020; (vi) o Juízo de origem desconsiderou a data da publicação da referida decisão (ID 73783343 – decisão embargada); (vii) a referida decisão somente foi disponibilizada no dia 5/11/2020 e publicada no dia 6/11/2020, conforme certidão de disponibilização de ID 76400531; (viii) considerando a data de publicação da decisão (6/11/2020), os embargos foram interpostos tempestivamente; (ix) os causídicos do ora agravante entraram em contato com a Secretaria da 2a Vara da Fazenda Pública e foram informados que a decisão não tinha sido publicada e que seria reenviada à publicação; (x) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Em sede de tutela, requer a atribuição de efeito suspensivo, determinando-se que seja suspensa a decisão proferida pelo Juízo de origem, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Preparo dispensado na forma da lei. Em despacho constante do ID 23280045, intimei a parte agravante para esclarecer o cabimento do presente recurso, considerando que: (i) a hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) o caso concreto, em tese, não se enquadra na hipótese descrita pelo REsp. 1.704.520/MT, porquanto não resta clara qual seria a urgência a justificar a aplicação da tese da “taxatividade mitigada pela urgência”; (iii) deve ser considerada como questão urgente aquela que não pode aguardar a sua apreciação como preliminar de apelação ou de contrarrazões (se houver a interposição de recurso); (iv) somente haverá preclusão se o recurso for conhecido pelo Tribunal ad quem. Na petição constante do ID 23621999, o Agravante alega que: (i) a indevida declaração da intempestividade dos embargos de declaração considera preclusa a análise da revogação e exclusão da indisponibilidade dos bens de Renato Caiado de Rezende até o valor de R$1.884.447,02; (ii) pedido de revogação da indisponibilidade de bens foi feito ainda em sede da contestação de Renato Caiado de Rezende, e até este momento, a questão ainda não foi apreciada pelo juízo monocrático; (iii) o juízo de origem proferiu a decisão interlocutória (ID 73783343) na qual sequer conhece o pedido de revogação da indisponibilidade de bens, razão da interposição dos embargos declaratórios para clarificar a omissão; (iv) o juízo monocrático não apreciou o pedido de indisponibilidade de bens; (v) a decisão interlocutória atacada pelos embargos declaratórios (ID 73783343), somente foi publicada no dia 06/11/2020, conforme certidão de disponibilização de ID 76400531, o que comprova a tempestividade da oposição dos embargos de declaração; (vi) os diálogos travados entre a doutora Amanda Meireles Andrade e o serventuário da Vara de Fazenda Pública, por meio do aplicativo whatsapp, comprovam mais uma vez que a decisão interlocutória não havia sido publicada no Diário de Justiça até 06/11/2020, de modo que resta clara a tempestividade dos embargos de declaração; (vii) o agravante foi Reitor da UNIDF e Presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior do Distrito Federal-SINDEPES/DF, sempre atuando com proficiência, honradez, zelo e responsabilidade, destacando-se pela competência e dinamismo. Estas credenciais conduziram o recorrente à Presidência da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal- FAP/DF; (viii) o agravante jamais havia sido preso ou processado, entretanto, após participar da Direção da FAP por um ano, viu-se injustamente acusado de participar atos ilícitos e de improbidade administrativa; (xix) o Agravante está impossibilitado de exercer suas atividades econômicas, em razão da injusta constrição judicial, sem que haja sequer uma sentença condenatória; (xx) o agravante, juntamente com sua família, padece com os danos econômicos e financeiros impostos pelos efeitos do bloqueio judicial sobre os bens; (xxi) essa punição constitui antecipação de condenação, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico; (xxii) o mundo todo sofre os efeitos de uma pandemia (COVID-19) de proporções globais que já perdura desde 2020, e infelizmente, ainda não tem data para acabar; (xxiii) o paradigma utilizado para embasar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, (REsp 1.704.520-MT, Rel. Min Nancy Andrighi, Corte Especial, por maioria, julgado em 05/12/2018, DJE 19/12/2018 (Tema 988) guarda absoluta similitude fática com essa ação, na medida em que restou evidenciada a urgência na apreciação pelo juízo monocrático. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 24624176) pela inadmissibilidade do recurso e, na eventualidade de apreciação, pelo desprovimento ante intempestividade. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Primeiramente, frisa-se que intimei o Agravante para se manifestar em relação aos seguintes pontos levantados no despacho constante do ID 23280045: (i) a hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) o caso concreto, em tese, não se enquadra na hipótese descrita pelo REsp. 1.704.520/MT, porquanto não resta clara qual seria a urgência a justificar a aplicação da tese da “taxatividade mitigada pela urgência”; (iii) deve ser considerada como questão urgente aquela que não pode aguardar a sua apreciação como preliminar de apelação ou de contrarrazões (se houver a interposição de recurso); (iv) somente haverá preclusão se o recurso for conhecido pelo Tribunal ad quem. Na petição constante do ID 23621999, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus advindo dessa determinação, na medida em que, em relação ao paradigma utilizado para a mitigação da taxatividade, limitou-se a repisar que o tema traz similitude fática, sem cotejo analítico do qual se depreenda a semelhança, apenas frisando que se trata de medida urgente, o que já havia mencionado, de forma genérica, nas razões do agravo, reproduzindo, ainda, a peça de embargos de declaração. Assim sendo, diante da ausência de clarificação específica, toma-se por não perfectibilizada a resposta à intimação dessa Relatoria, inferindo-se, com isso e, ausência de subsunção ao rol do art. 1.015 do CPC e à ratio decidendi do REsp. 1.704.520/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Frisa-se que, no supracitado julgado, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese da “taxatividade mitigada pela urgência”, isto é, pela possibilidade de conhecimento de uma matéria não prevista no rol do art. 1.015 CPC, desde que seja inútil a discussão da questão como preliminar de apelação ou que a parte venha a sofrer dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, a alegada ausência de manifestação quanto ao pedido de revogação da indisponibilidade de bens pode ser discutida como preliminar de apelação em momento oportuno ou, ainda, o Agravante pode se valer dos instrumentos processuais inerentes à espécie para fazê-lo. Além disso, a indisponibilidade de bens foi decorrência da tramitação do feito como ação de improbidade, e o pedido que se faz em sede de agravo, qual seja, reconhecer tempestividade dos embargos de declaração, não se confunde com o pedido de urgência em relação à apreciação do pedido de revogação da indisponibilidade, que é pano de fundo, mas que não tem o condão de pretender o exercício do agravo de instrumento em uma hipótese não contemplada (i) pelo rol do Art. 1.015 do CPC; (ii) pela urgência trazida pelo paradigma, pois se discute aqui a urgência em apreciar um pedido de análise de tempestividade de embargos de declaração. Esclarece-se, por fim, que a matéria não sofrerá os efeitos da preclusão, pois, conforme decidido no bojo do REsp. 1.704.520/MT, somente a matéria conhecida pelo Juízo ad quem é capaz de gerar os efeitos da preclusão. Assim, a parte poderá discutir a questão como preliminar de apelação, se for o caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 15:11:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador